Tribunal: TJPA
Processo: 0815268-26.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815268-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal que pretende a reforma de decisão que concedeu ao apenado o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação de superlotação carcerária inviabiliza a concessão do regime semiaberto harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do regime semiaberto harmonizado exige, como requisito essencial, a comprovação inequívoca da superlotação carcerária, conforme estabelece o art. 3º, §3º, da Resolução CNJ n. 412/2021.

4. A ausência de demonstração de déficit de vagas no Complexo Penitenciário de Santarém afasta a excepcionalidade necessária para o deferimento do benefício, desnaturando a finalidade do regime harmonizado.

5. A harmonização de regime não constitui direito subjetivo do apenado, sendo medida excepcional aplicável apenas em casos concretos de inexistência de vagas no regime adequado, nos termos da jurisprudência dos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão do regime semiaberto harmonizado depende de comprovação inequívoca de superlotação carcerária no estabelecimento prisional competente. 2. A ausência de superlotação inviabiliza a concessão do regime semiaberto harmonizado, ainda que o apenado exerça trabalho externo e não integre organização criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ n. 412/2021, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.5.2016; TJES, AgExPe n. 5009452-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 27.2.2024; TJPE, AgExPe n. 0000819-54.2021.8.17.0000, Rel. Des. Évio Marques da Silva, 1ª Cãmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, j. 24.2.2024; TJPA, AgExPe n. 0807394-58.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; Súmula Vinculante n. 56.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará interpõe agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA que deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto com monitoramento eletrônico em favor de Rhamon Lincon Lopes De Souza nos autos do PEP n. 0008752-11.2018.8.14.0051 (ID 28657348 - Págs. 50/53)

Em razões recursais, o agravante argui que a Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, a qual regulamenta a concessão do regime semiaberto harmonizado, não se aplica ao Complexo Penitenciário de Santarém por inexistência de superlotação carcerária, ressaltando a proibição de deferimento do benefício aos condenados por crime hediondo e a vedação da progressão “
per saltum
”, pugnando pela reforma da decisão recorrida (ID 28657348 - Págs. 54/62).

O apenado contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 28657348 - Págs. 65/71), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 28657348 - Pág. 72).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 33199725).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O regime semiaberto harmonizado se consolidou sob influxo da jurisprudência mandatória do Supremo Tribunal Federal placitada no
RE 641.320/RS
(relator Ministro Gilmar Mendes), bem como na
Súmula Vinculante n. 56
. Por meio da harmonização de regime, viabiliza-se, entre outras alternativas, a liberdade eletronicamente monitorada de reeducando que cumpre pena em regime semiaberto, caso seja constatado
déficit
de vagas em estabelecimento prisional apropriado.

Destarte, antes mesmo de qualquer consideração sobre a natureza do delito cometido pelo apenado (se hediondo ou não), a base fática sobre a qual se assenta o eventual deferimento de harmonização de regime deve estar calcada na demonstração inequívoca de superlotação carcerária (vide
Resolução CNJ n. 412/2021
, art. 3º, §3º).

Na espécie, ao deferir o regime semiaberto harmonizado, o juízo recorrido consignou o seguinte:

Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do Semiaberto Harmonizado:

a) Ausência de vagas no regime semiaberto;

b) Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

No caso presente, o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa.

Destaco, ademais, que a capitulação penal já fora utilizada uma vez, na dosimetria da pena da Sentença demérito, para fins de fixação dos parâmetros mínimo e máximo da pena, de forma que reutilizá-la, na execução penal, como critério para indeferir benefícios prisionais legalmente reconhecidos, nos parece medida claramente desproporcional, sobretudo, considerando-se o aceno positivo por parte das Cortes Superiores, que referendam a aplicação da hamonização de regime em casos como o presente. (ID 28657348 - Págs. 50/51
)

Como se vê, a despeito de registrar que o reeducando possui trabalho externo, o que em tese autorizaria o cabimento da harmonização de regime nos termos da Nota Técnica do GMF/TJPA, a decisão
supra
não demonstrou a existência de
déficit
de vagas no complexo penitenciário da Comarca de Santarém, circunstância incontornável para fins de concessão do regime semiaberto harmonizado, sob pena de desnaturar a finalidade para a qual o benefício foi concebido.

Nesse particular, o juízo recorrido se afastou do entendimento dos Tribunais de Justiça Estaduais, os quais reiteradamente têm decidido que a harmonização de regime “não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES,
AgExPe n. 5009452-47.2023.8.08.0000
, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 27.2.2024; No mesmo sentido: TJPE,
AgExPe n. 0000819-54.2021.8.17.0000
, Rel. Des. Évio Marques da Silva, 1ª Cãmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, j. 24.2.2024; TJPA,
AgExPe n. 0807394-58.2023.8.14.0000
, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023).

À vista do exposto,
conheço
e
dou provimento
à pretensão recursal, revogando o regime semiaberto harmonizado mediante monitoramento eletrônico concedido em favor de Rhamon Lincon Lopes de Souza, determinando que o Juízo recorrido providencie a reinserção do apenado em estabelecimento compatível com o cumprimento de pena em regime intermediário.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026